Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-52.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600269-52.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação por Conduta Vedada ao
Agente Pública nº 0600269-52.2024.6.16.0015 que, julgou procedente o pedido deduzido para
confirmar a liminar concedida nos autos e, via de consequência, manter a suspensão do material
de propaganda, em vídeo, objeto da presente representação, e condenar a representada Elizabeth
Silveira Schmidt, ao pagamento de multa de R$ 5.000 (cinco mil) reais, nos termos art. 73, §4º, da
Lei n.º 9.504/1997 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, justificando a imposição da
multa em seu mínimo legal, em razão da ausência de reincidência prevista no § 6º, do art. 73 da Lei
das Eleições e da proporcionalidade da medida.( Representação Eleitoral por conduta vedada
promovida pela Coligação "Uma Nova Cidade"
(PSD/PL/REPUBLICANOS/Podemos/PRD/DC/PMB?Avante/Solidariedade), com fundamento no
artigo 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97, em face de Elizabeth Silveira Schmidt, alegando em síntese que
a representada veiculou em sua rede social Instagram, vídeo em que utiliza bem público e
funcionário público para realizar Propaganda Eleitoral, sendo que o roteiro do vídeo em questão é
o seguinte: a) A representada aparece em uma rua escura do Município e fala "Nossa, que escuro
que está aqui"; b) Em seguida, após falar "Alexa, ligue o LED!" as luzes magicamente se acendem
na rua escura; c) Depois disso, a representada passa a falar sobre como as ruas de Ponta Grossa
estão mais seguras com a nova iluminação de LED e dando mais detalhes do projeto, transcrição
do vídeo: "Nossa, que escuro que tá aqui! Alexa, ligue o LED! É pra já, Elisabeth! Ai, que beleza! O
LED traz uma economia de mais de 40% e muito mais sustentabilidade pra nossa cidade. Olha
como as ruas de Ponta Grossa estão mais seguras com a nova iluminação de LED. São mais de
100 milhões investidos nessa iluminação de LED. Hoje estamos substituindo mais de 50 mil pontos
de luz iluminando a nossa cidade. Gostou disso? Comenta aí!"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRIDO)

GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280802
11/12/2024
13:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44280802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.797
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600269-52.2024.6.16.0015 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA.
USO
DE
BEM
PÚBLICO
EM
PROPAGANDA
ELEITORAL.
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA DE ONDE E QUANDO O SERVIÇO SERIA PRESTADO.
INTERAÇÃO DA PUBLICIDADE COM O SERVIÇO PÚBLICO QUE ESTAVA SENDO
PRESTADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Representação
Especial
ajuizada
pela
Coligação
“Uma
Nova
Cidade”
(PSD/PL/Republicanos/Podemos/PRD/DC/PMB/Avante/Solidariedade)
contra
a
prefeita
e
candidata à reeleição de Ponta Grossa/PR, Elizabeth Silveira Schmidt, acusada de uso de bem
público em benefício eleitoral, ao promover propaganda em rede social utilizando serviço público
de iluminação em vídeo com encenação.
2. Sentença julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de conduta vedada pela
Lei n. 9.504/97, art. 73, I, confirmando liminar de suspensão do vídeo e condenando a
representada ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
3. Em recurso, a representada sustenta que o uso de bens públicos em propagandas eleitorais

Num. 44280802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02
seria lícito caso observados requisitos de livre acesso, continuidade de serviço, uso franqueado a
outros candidatos e ausência de encenação, requisitos que alega terem sido cumpridos,
requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a publicidade feita pela recorrente, com uso de
bem público em vídeo de propaganda eleitoral, configura conduta vedada conforme o art. 73, I, da
Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a mera captação de imagens em
locais públicos, sem vantagem direta, não caracteriza conduta vedada (REl n.º 060004766, Des.
José Rodrigo Sade). Contudo, entende-se vedada a utilização de bens públicos para fins
eleitorais quando há interação ou encenação que represente vantagem diferenciada e não
acessível aos demais candidatos (TSE, AgR-RO n.º 1379-94/RS).
6. No caso concreto, a recorrente teve acesso privilegiado a informações sobre horários e locais
de instalação de iluminação pública, coordenando o momento da gravação, o que sugere ação
planejada e estruturada para uso eleitoral. Tal situação vai além da simples captação de imagem,
configurando vantagem que os concorrentes não poderiam usufruir.
7. Em relação ao argumento de que a publicidade se deu em bem de uso comum, entende-se
que o privilégio de coordenação da gravação configura benefício exclusivo à recorrente,
configurando violação ao princípio da igualdade de oportunidades (TSE - Representação n.º
119878, Min. Luís Roberto Barroso, 26/08/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a recorrente ao
pagamento da multa.
Tese de julgamento: O uso de bem público para fins eleitorais configura conduta vedada quando
envolve privilégio de acesso ou coordenação com o serviço público, ainda que em local de uso
comum, ao representar vantagem desigual entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados
- Lei n. 9.504/97, art. 73, incisos I e §4º.
- Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
- TSE, AgR-RO n.º 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/03/2017.
- TSE, Representação n.º 119878, Min. Luís Roberto Barroso, DJE 26/08/2020.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 060004766, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE
19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44280802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02
Trata-se, na origem, de Representação Especial por conduta vedada proposta pela
representação por conduta vedada a Agente Público ajuizada pela " COLIGAÇÃO “UMA NOVA
CIDADE”
–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE" contra ELIZA
BETH SILVEIRA SCHMIDT, prefeita e candidata à reeleição do Município de Ponta Grossa,
alegando a utilização pela representada de bem público para captação de imagens mediante
encenação para realizar Propaganda Eleitoral.
Proferiu-se a sentença julgando procedente a representação, por reconhecer ofensa à vedação
prevista no art. 73, I, da Lei n. 9.504/97, para o fim de para confirmar a liminar concedida nos
autos e, via de consequência, manter a suspensão do material de propaganda, em vídeo, objeto
da presente representação, e CONDENAR a representada ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT,
ao pagamento de multa de R$ 5.000 (cinco mil) reais, nos termos art. 73, §4º, da Lei n.º
9.504/1997 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Inconformada, o representada interpôs recurso sustentando, em síntese, que a) há remansosa
jurisprudência a da Corte Superior Eleitoral sobre o tema, no sentido de que a utilização de bens
públicos representa propaganda eleitoral lícita, quando presentes os seguintes requisitos: (i) o
local das filmagens seja de livre acesso a qualquer pessoa; (ii) o serviço não seja interrompido em
razão das filmagens; (iii) o uso das dependências seja franqueado a todos os demais candidatos
(AgR-RO 1379-94/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22.3.2017); (iv) a utilização se
restrinja à captação de imagens, sem encenação (RO 1960-83/AM, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe de 10.8/2017; b) contudo, na exordial, a parte recorrida não logrou
êxito em demonstrar, minimamente, que algum desses requisitos restou inobservado; c) a
gravação da iluminação pública filmada pela recorrente é de livre acesso a qualquer pessoa e o
serviço de substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED não chegou a ser
interrompido com as filmagens; d) não se tem qualquer indício probante de que somente a
recorrida poderia filmar a troca das lâmpadas, até porque as trocas estão acontecendo em vários
pontos da cidade, todos os dias em diversos lugares, e mais de forma continuada e linear; e)
também não se restou comprovado que houve algum tipo de encenação produzida que não se
limitasse apenas ao registro de imagens; f) ainda que se reconhecesse a interação da recorrente,
ou de membros de sua equipe, isso não pode ser confundido com interrupção dos serviços de
troca de lâmpadas ou mesmo alguma espécie de encenação; g) o vídeo foi divulgado
exclusivamente no perfil pessoal das redes sociais da recorrente, e, ainda, que não há nenhuma
prova de gasto com recursos públicos; h) conforme demonstrado pelos vídeos anexos à defesa, a
captação das imagens ligando o LED foi feita por “tentativa e erro”, sem qualquer alteração no
andamento do serviço de instalação e testes das lâmpadas.
Requer seja dado provimento ao recurso eleitoral, para o fim de reformar integralmente a
sentença, julgando-se improcedente a representação por conduta vedada.
Em
contrarrazões,
a
COLIGAÇÃO
“UMA
NOVA
CIDADE”
–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE
pugna
pela
manutenção da sentença, argumentando que: a) e houve o efetivo uso do bem público, e não sua
mera veiculação, reprodução ou divulgação de imagens, o que ocorreu por meio de uma ação
coordenada e encenação; b) houve interação direta entre um comando de voz da representada
para o acender das luzes de LED; c) na qualidade de prefeita, a representada tinha informações

Num. 44280802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02
privilegiadas sobre os locais e horários em que as lâmpadas de LED seriam instaladas, o que lhe
possibilitou coordenar a gravação em um momento estratégico; d) é impossível que os demais
candidatos tivessem o conhecimento prévio da instalação das lâmpadas e que pudessem se
utilizar dos funcionários que ali trabalhavam, como fez a representada; e) o §1º do art. 73 da Lei
nº 9.504/97 reputa como agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44078885).
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.
Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em estabelecer se a publicidade veiculada pelo vídeo
acostado ao ID 43998427 configura a conduta vedada descrita no art. 73, I da Lei nº 9.504/97,
que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

Conforme é sabido, “A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha” (REl nº060004766, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 19/09/2024).
No caso ora em exame, a recorrente veiculou em sua rede social Instagram um vídeo em que
aparece em uma rua escura do Município de Ponta Grossa/PR e fala “Nossa, que escuro que
está aqui”, em seguida, após falar “Alexa, ligue o LED!” as luzes se acendem, para então
enaltecer os benefícios da nova iluminação pública em LED na cidade de Ponta Grossa,
relacionados à segurança, além de mencionar detalhes do projeto
Sustenta a recorrente que, no presente caso, houve tão somente a captação de imagens e que o
fato de as luzes se acenderem de forma orquestrada com sua fala teria decorrido de após

Num. 44280802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02
tentativa e erro.
É certo que vias públicas são bens de uso comum e, assim via de regra, podem ser acessadas
por qualquer pessoa. Por tal razão, já houve o entendimento de que “A vedação do uso de bem
público, em benefício de candidato, não abrange bem público de uso comum” (TSE - Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº25377, Acórdão, Min. Cezar Peluso, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 23/08/2006).
Não obstante, a respeito, assim tem recentemente entendido a Corte Superior:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I E
III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA
ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO.
CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA
UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE
HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de Saúde, com presença da
Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação de imagens e concessão de entrevista, por
médicos.
(...)
III - Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum os assim
definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral
tem acesso. Escolas e bibliotecas públicas também já foram consideradas bens
públicos de uso comum, desde que: (i) o local das filmagens seja de acesso livre
a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências seja igualmente possibilitado aos
demais candidatos (AgR-RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
28.11.2016); (iii) a utilização do bem se restrinja à captação de imagens,
verificada pela "ausência de interação direta entre os que são filmados e a
câmera" e de encenação (RO nº 1960-83/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção da prestação do serviço ao
público em virtude das filmagens. Precedentes.
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja a identificação expressa
do estabelecimento público, servindo o local apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos
candidatos para as áreas relacionadas ao local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta
dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i) medidas
preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii)
a candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala

Num. 44280802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02
administrativa, espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do público
em geral; (iii) as circunstâncias não permitem concluir que outros candidatos
poderiam ter acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem público em
benefício da candidatura.
(TSE - Representação nº119878, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/08/2020).

As peculiaridades do presente caso revelam que, muito embora as imagens tenham sido
captadas em via pública, tal captação de imagem ocorreu em momento em que estava sendo
prestado serviço público de substituição de lâmpadas de iluminação pública.
Conforme bem destaca a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “naquele local e horário, a candidata
logrou efetuar a propaganda especificamente durante a realização do serviço de troca de
lâmpadas de postes de iluminação pública”, justamente o serviço enaltecido na publicidade
questionada de modo que outros candidatos não tiveram.
Por certo que a posição de gestora municipal colocou a recorrente em situação privilegiada,
proporcionando que tivesse a informação de onde e quando exatamente estaria sendo realizado
o serviço e respectivos testes de funcionamento, de modo a possibilitar a prévia preparação
de toda a estrutura para a captação das imagens (medidas preparatórias para a captação das
imagens), inclusive interagindo a publicidade com os testes em andamento, ainda que o
serviço não tenha sido interrompido.
Mesmo que se acolhesse a alegação de que o resultado dessa “interação” com os testes de
iluminação pública foi resultado de tentativas e erro e que o acerto se dera ao acaso, é certo que
a informação privilegiada de onde e quando ocorreriam favoreceu que a equipe de marketing
da campanha e a candidata se estruturassem previamente para tais tentativas. Informação esta
que certamente os concorrentes não tinham acesso.
De outro turno é irrelevante o argumento da recorrente de que não houve o dispêndio de recursos
públicos, considerando que tal resultado não é exigido para a configuração da conduta vedada,
pois “o juízo presuntivo de desigualdade entre os candidatos, decorrente das condutas vedadas,
foi realizado pelo próprio legislador no caput do art. 73 da Lei das Eleições” (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Assim, “A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva da desigualdade”. (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I,
16/09/2005).
Portanto, sendo certo que a recorrente praticou a conduta vedada pelo art. 73, inciso I, da Lei no
9.504/1997, é de rigor a manutenção da sentença, que a condenou ao pagamento da multa
prevista no § 4º do art. 73, que, no presente caso, revela-se proporcional e razoável, pois fixada
em seu mínimo legal.

Num. 44280802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/12/2024 13:32:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121113322630900000043227681
Número do documento: 24121113322630900000043227681
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/12/2024 14:12:02

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600269-52.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT - Advogados da RECORRENTE: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A
-
RECORRIDO:
UMA
NOVA
CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA -
PR
- Advogados da RECORRIDA: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024